Tribunal: TJES
Processo: 5011115-52.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011115-52.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCIELI SIMOURA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011115-52.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCIELI SIMOURA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: GABRIEL LEMOS CAPELINI - ES29327-A, LEANDRO CARLOS DE SOUZA - ES24686-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE ELETRÔNICA EM CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto qualificado por fraude eletrônica, por seis vezes, em continuidade delitiva (art. 155, § 4º-B e § 4º-C, II, c/c art. 71, todos do Código Penal), à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 19 dias-multa e indenização por danos morais de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a intempestividade das razões recursais pode ser superada por motivo de força maior; (ii) se o acervo probatório é suficiente para arrimar o decreto condenatório pelo crime de furto mediante fraude eletrônica; (iii) se a fundamentação da pena-base incorreu em
bis in idem
; (iv) se a fração de aumento da continuidade delitiva e a majorante foram aplicadas de forma escorreita; (v) se é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado atende aos parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intempestividade na apresentação das razões recursais é superada quando demonstrado justo impedimento decorrente de força maior (art. 798, § 4º, do Código de Processo Penal), consubstanciado em intercorrência clínica incapacitante do patrono devidamente documentada por atestado médico. 4. A materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente comprovadas pelos relatórios bancários, comprovantes de PIX e depoimentos testemunhais, restando isolada a tese defensiva de gestão consentida, haja vista que a vítima encontrava-se acamada, com graves limitações físicas e visuais, impossibilitada de operar o aplicativo bancário. 5. A ausência de depoimento judicial da idosa não macula a instrução processual quando suprida por outros elementos de prova robustos, notadamente a oitiva de testemunha em juízo e a confissão extrajudicial da acusada. 6. A utilização de aplicativo de
mobile banking
para realizar empréstimos eletrônicos e subsequentes transferências sem autorização caracteriza o crime de furto qualificado por fraude eletrônica (art. 155, § 4º-B, do CP), visto que o ardil foi empregado para burlar o sistema de segurança da instituição financeira. 7. Configura
bis in idem
a utilização da saúde fragilizada da idosa para exasperar a culpabilidade na primeira fase da dosimetria e, concomitantemente, aplicar a majorante do art. 155, § 4º-C, inciso II, do CP na terceira fase, devendo ser decotada a fundamentação sobre a saúde da vítima na pena-base, mantendo-se, contudo, o vetor desfavorável pelo abuso de confiança decorrente do vínculo familiar (nora). 8. Mantém-se o patamar da pena-base fixado na origem diante da permanência de duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e consequências do crime), bem como a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal na segunda fase por força da Súmula 231 do STJ. 9. A fração de aumento de 1/2 (metade) decorrente da continuidade delitiva mostra-se adequada e proporcional, haja vista a prática de 06 (seis) infrações penais da mesma espécie, em observância ao critério objetivo-progressivo adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 10. A fixação de indenização por danos morais na esfera penal é devida e prescinde de dilação probatória complexa (
in re ipsa
) quando demonstrado o severo sofrimento psíquico da idosa que ficou desprovida de verbas para sua subsistência básica, mostrando-se o valor de R$ 15.000,00 adequado e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido para manter incólume a condenação e a reprimenda fixadas pelo juízo de origem.

Tese de julgamento
:

O cometimento de furto mediante transações fraudulentas via aplicativo de internet ou
mobile banking
tipifica o crime previsto no artigo 155, § 4º-B, do Código Penal.

A utilização da condição de vulnerabilidade etária ou de saúde da vítima simultaneamente como circunstância judicial negativa (culpabilidade) e como causa de aumento de pena (art. 155, § 4º-C, II, do CP) configura
bis in idem
.

O dano moral decorrente de desvio patrimonial eletrônico contra idoso enfermo que afete as suas condições mínimas de subsistência é
in re ipsa
.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 798, § 4º

CP, art. 33, § 2º, 'b'

CP, art. 71

CP, art. 155, § 4º-B e § 4º-C, II

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 231

STJ, AgRg no REsp n. 1.792.710/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.

STJ, AgRg no AREsp n. 1.377.172/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe 24/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011115-52.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCIELI SIMOURA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: GABRIEL LEMOS CAPELINI - ES29327-A, LEANDRO CARLOS DE SOUZA - ES24686-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FRANCIELI SIMOURA DE OLIVEIRA em face da respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas sanções do artigo 155, § 4º-B e § 4º-C, inciso II, por seis vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa e o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de e indenização por danos morais em favor da vítima.

Em suas razões, requer a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitivas, sob o argumento de que havia gestão consentida dos cartões e valores da idosa, ressaltando que a vítima não foi ouvida em juízo. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora de fraude eletrônica ou a desclassificação para furto simples; a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando a ocorrência de bis in idem na valoração da culpabilidade; maior abrandamento na segunda fase pela confissão extrajudicial, bem como a redução da fração de aumento atinente à continuidade delitiva e a exclusão ou redução da verba indenizatória por danos morais.

É o breve relato.

Primeiramente, a defesa pugna pelo recebimento extemporâneo das razões recursais, uma vez que termo final coincidiu com intercorrência clínica incapacitante do patrono da apelante, devidamente documentada por atestado médico atestando episódio de lombalgia aguda (CID M54.5).

Evidenciada a hipótese de força maior a configurar justo impedimento, nos exatos termos do artigo 798, § 4º, do Código de Processo Penal. Havendo obstáculo intransponível ao exercício da capacidade postulatória no lapso fatal do recurso, bem como a ausência de oposição da parte contrária, imperiosa se faz a devolução do prazo e a superação da intempestividade apontada.

Posto isto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e passo a decidir.

Narra a denúncia que apelante, valendo-se da confiança nela depositada por ser nora da vítima e aproveitando-se da vulnerabilidade desta por motivos de saúde, utilizou dispositivo eletrônico para realizar empréstimos bancários e transferir os valores para sua conta pessoal.

A defesa requer a
absolvição
, por insuficiência probatória, sustentando que a "gestão consentida" intrafamiliar e ausência de depoimento judicial da vítima. Sem razão.

A materialidade e a autoria das seis infrações patrimoniais encontram-se demonstradas pelo Boletim de Ocorrência, relatórios bancários e comprovantes de transferências eletrônicas via PIX, os quais atestam a contratação de empréstimos seguidos do imediato desvio dos numerários para a conta pessoal da acusada.

A alegada autorização da idosa resta completamente isolada no caderno processual.

Ao contrário, a instrução penal demonstrou que a vítima, Anneli Queiroz Garcia, encontrava-se acamada, acometida de grave limitação motora decorrente de fratura de fêmur e severa debilidade visual por evisceração ocular, circunstâncias que a impediam de manusear dispositivos móveis ou conferir extratos bancários.

O fato de a vítima não ter prestado depoimento em juízo justifica-se por seu precário estado de saúde, não operando qualquer mácula processual, mormente porque suprido por outros meios de prova admitidos pelo ordenamento pátrio.

Nesse sentido, Juliana Queiroz, filha da vítima, afirmou que o cartão ficava com a apelante, que fez transações para sua conta, resultando em um prejuízo de cerca de 17.000,00 para sua mãe, além de ter demorado para devolver o cartão quando solicitado.

A despeito de ter exercido o direito ao silêncio na fase judicial, a própria acusada, quando inquirida na esfera inquisitorial, disse que Anelli queria ir no banco realizar um empréstimo de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) para pagar suas contas, quando o atendente do banco informou que só aceitaria o referido empréstimo se fosse solicitado pelo aplicativo, momento que, com o consentimento da mesma, baixou o aplicativo em seu próprio aparelho celular e realizou o empréstimo, sendo sacado no mesmo instante todo o valor e entregue à Anelli; afirma que pelo menos 5 vezes realizou empréstimos e transferências pelo aplicativo de Anelli, transferindo dinheiro para sua conta, não sabendo porque agiu de forma gananciosa

Ante o exposto, é
incabível o acolhimento do pleito de desclassificação para furto simples ou exclusão da qualificadora.

A utilização do aplicativo de mobile banking da vítima para a simulação de empréstimos eletrônicos e posterior esvaziamento patrimonial amolda-se ao tipo penal do artigo 155, § 4º-B, do Código Penal (furto qualificado por fraude eletrônica), porque a fraude consistiu no ardil empregado para ludibriar o sistema de segurança da instituição financeira mediante o uso indevido de credenciais obtidas ilicitamente.

Desta forma, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe.

Subsidiariamente, insurge-se a defesa contra a dosimetria penal.

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base acima do mínimo legal, valorando negativamente a culpabilidade e as consequências do crime.

Para fundamentar a exasperação da culpabilidade, o magistrado assentou que a ré se aproveitou da extrema debilidade física da vítima, bem como do fato de esta ser sua sogra.

A utilização da saúde fragilizada e da debilidade física da idosa para elevar a pena-base na primeira fase, concomitantemente com a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 155, § 4º-C, inciso II, do CP na terceira fase (crime cometido contra idoso ou vulnerável), configura bis in idem.

Por outro lado, contudo, a quebra dos deveres éticos, morais e domésticos de assistência à genitora de seu cônjuge constitui fundamento legítimo e idôneo para acentuar a reprovabilidade da conduta a título de culpabilidade na primeira fase, razão pela qual
mantenho a valoração negativa do vetor culpabilidade
exclusivamente sob o esteio do abuso de confiança e da ousadia criminosa intrafamiliar decorrente do vínculo de parentesco afim.

No que tange às
consequências do crime, estas permanecem qualificadas como gravíssimas e desfavoráveis,
porque o prejuízo causado tornou a vítima dependente de auxílio assistencial da paróquia local e de vizinhos para suprir necessidades básicas de alimentação.

Mantidas as duas circunstâncias judiciais negativas, a fixação da pena-base justifica-se no montante estabelecido pelo juízo de origem, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão mostra-se proporcional à gravidade concreta da conduta.

Na segunda fase, a atenuante da confissão extrajudicial foi devidamente sopesada pelo juízo originário, que reduziu a pena ao mínimo legal cominado para a figura qualificada (04 anos de reclusão), patamar aquém do qual não se pode reduzir nesta etapa,em razão do enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Não há agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, mantida a aplicação da majorante inserta no artigo 155, § 4º-C, inciso II, do Código Penal, na fração de 1/3 (um terço), tendo em vista a vulnerabilidade etária e de saúde da ofendida.

Por fim, no tocante à continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), constatada a reiteração de 06 (seis) condutas autônomas praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e maneira de execução, a aplicação da fração de aumento em 1/2 (metade) mostra-se irrepreensível, pois alinhada ao critério objetivo-progressivo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, vejamos:

No que diz respeito à continuidade simples, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a fração referente à continuidade delitiva deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (AgRg no AREsp n. 1.377.172/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 24.10.2019). (AgRg no REsp n. 1.792.710/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 23/9/2020.)

Fica, pois, mantida a reprimenda final em 08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, bem como o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Por fim, em relação ao pedido de
exclusão da condenação por danos morais
, sorte não assiste à defesa.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar ou contra vítimas em situação de extrema vulnerabilidade, a violação da dignidade e o sofrimento psíquico prescindem de dilação probatória complexa, configurando dano in re ipsa.

No caso em apreço, o abalo moral é evidente. A vítima, além de idosa e gravemente enferma, viu-se despojada de suas condições mínimas de sobrevivência por ato de sua própria nora, pessoa em quem depositava confiança. O quantum indenizatório fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se adequadao aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem constituir enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça Criminal, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.